Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. INADIMPLEMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADOS DA DÍVIDA E APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser aplicada a multa prevista expressamente no acordo entabulado entre as partes, sobre a qual possibilitou-se ao devedor manifestar-se em sentido contrário, o que não ocorreu.
2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pelos credores quando realizados de acordo com o que restou pactuado.
3. Recurso não provido.